Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NOVO PEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se infere claramente do voto condutor do acórdão o enfrentamento de todas as teses apresentadas no recurso.
3. Os vícios previstos nos incisos do art. 619 do CPP, suscetíveis de serem afastados por meio de embargos declaratórios, precisam estar presentes nos próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, o que não ocorre com o pedido de suspeição e impedimento dos Desembargadores que compuseram o quórum de votação do acórdão questionado.
4. Os temas trazidos no recurso, quais sejam, pedido de suspensão da tramitação de Recurso em Sentido Estrito ante arguição de Exceção de Suspeição e da decisão de rejeição da queixa-crime, dentre outros, foram amplamente discutidos no acórdão recorrido, o que demonstra a intenção do embargante em rediscutir a matéria.
5. Recurso desprovido.